Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731606-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de Márcio Francisco de Lima Sousa, apontando como autoridade coatora magistrado do NAC que, ao homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça majorada e injúria, previstos nos artigos 129, §13, 147 §1o, e 140, caput, todos do Código Penal Brasileiro, combinados com o artigo5o, III, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), referentes ao inquérito policial no 1502/2025 – 06a DP, ocorrência policial no 7799/2025 – 06a DP, processo no 0704642-08.2025.8.07.0008 (MPU) 0704641-23.2025.8.07.0008, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, decretou sua prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, para proteção da vítima. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, estando baseada exclusivamente na palavra da vítima, não corroborada por nenhum outro elemento indiciário. Sustenta, ainda, que o indiciado é primário e se compromete a deixar o lar conjugal, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, em obediência ao rol de legitimados do art. 311 do CPP. Os crimes de lesão corporal qualificada contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, ameaça majorada e injúria são todos dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, admitindo, assim, a decretação da prisão preventiva consoante previsto no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no APF, notadamente o depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. Diferente do alegado, despontam do APF fundados indícios de autoria e evidência de perigo atual de liberdade que indicam a necessidade imperiosa da prisão preventiva para proteção da vítima. Com efeito, o policial militar condutor do flagrante declarou que atenderam a vítima em sua casa logo após os fatos, e que neste momento percebeu que ela estava lesionada no rosto. Disse que o indiciado foi visto em fuga, correndo, e ao ser abordado estava totalmente agressivo e transtornado, motivo pelo qual foi necessário o emprego da força necessária para contê-lo, bem como o uso de algemas. Declarou, ainda, que já detido, o indiciado ameaçou a vítima na presença dos policiais. Não bastasse, o paciente registra outras duas prisões em flagrante recentes, Id 74646794, p. 19, também por crimes contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, corroborando as declarações da vítima de que não é a primeira vez que é agredida, já tendo inclusive registrado ocorrência policial anterior contra Márcio. Nesse cenário, a prisão preventiva se mostra adequada e necessária para proteção da vítima diante da periculosidade latente do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da infração e suas condições pessoais desfavoráveis que, em conjunto, permitem a prognose de risco atual e concreto à integridade da ofendida, somente aplacado com a imposição da medida cautelar extrema. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Intime-se, solicitem-se informações e comunique-se a vítima. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator